Tribunal: STF
Processo: HC 231097
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 843.621/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A audiência de instrução e julgamento foi marcada para 17/08/2023. 



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva do paciente, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal e veicular que ensejou a prisão em flagrante do paciente, dizendo-a baseada exclusivamente em denúncia anônima. Argumentam com o periculum in mora, referindo-se à audiência de instrução e julgamento agendada para 17/08/2023, uma vez que, “caso não seja suspensa a marcha processual na origem, as autoridades policiais podem modular sua narrativa fática, criar argumentos ou fatos inexistentes, a fim de (tentar) legitimar uma busca pessoal decorrente única e exclusivamente de denúncias anônimas (e, portanto, ilegal), conforme boletim de ocorrência por elas subscrito”. Afirmam demonstrada a necessidade de superação do verbete nº 691 da Súmula do STF. 



    5. Requerem, em sede liminar, a suspensão do processo-crime até o julgamento final do writ no Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugnam pela confirmação da providência. 



    6. Mediante a Petição/STF nº 86.854/2023, os impetrantes apontam a prevenção do Ministro Edson Fachin, considerada a vinculação com o Habeas Corpus nº 229.859/PR. Referem-se aos arts. 10, §2º, 69, caput, e 77-D, todos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Pleiteiam a redistribuição deste processo. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, no tocante ao pedido de redistribuição do writ, considerada a alegada prevenção do Ministro Edson Fachin, não há relevância no que articulado. O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no art. 69, § 2º, assim dispõe: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    (...) 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (grifos nossos)



    8. Com efeito, ao apreciar o Habeas Corpus nº 229.859/PR, em 03/07/2023, Sua Excelência, Min. Edson Fachin, negou seguimento à impetração, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, sem se pronunciar a respeito da matéria de fundo articulada pela defesa, assentando tratar-se de habeas corpus voltado contra decisão individual proferida no âmbito do STJ. Frisou a inexistência de análise de mérito pela autoridade apontada como coatora, entendendo recomendável aguardar a manifestação do Juízo natural. A decisão alcançou o trânsito em julgado em 09/08/2023, ausente manifestação de inconformismo por parte dos impetrantes. 



    9. Dessa forma, entendo correta a distribuição comum do presente writ, consoante a certidão da Secretaria Judiciária acostada ao processo (e-doc. 12). Nesse mesmo sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. A alegada prevenção não foi apontada na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    2. Ainda que assim não fosse, como sustentou o Ministério Público, “não ocorre a alegada prevenção, vez que o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento ao Habeas Corpus 161.367/DF, prejudicando o exame da liminar. Nestes casos, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz que ‘não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’ (art. 69, § 2º, do RISTF)”. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 168.181-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/09/2019, p. 20/09/2019; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.9.2016. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA COM ART. 69, §2º-RISTF. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inocorrência de prevenção prevista no art. 77-A do RISTF, pois a reclamação ajuizada sequer obteve conhecimento em razão da perda de objeto, donde harmonizar-se o presente caso à norma do art. 69, § 2º do RISTF: “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 988.115-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 09/12/2016, p. 1º/02/2017; grifos nossos).



    10. Ademais, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    11. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    12. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao Juízo de origem e determinando, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    14. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator